Tribunal: STF
Processo: HC 238027
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual a Ministra Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 890.759/MA.  



    2. Colhe-se dos autos que a paciente está cumprindo pena definitiva, no regime semiaberto, em Altos/PI, ante condenação pelo crime previsto no art. 157, § 2°, do CP (roubo majorado). O Juízo da Execução indeferiu pedido de transferência dos autos da execução para Teresina/PI, determinando o recambiamento do paciente para a Comarca de Timon/MA. Na sequência, novo pedido com idêntico objeto foi indeferido.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo o Desembargador Relator indeferido liminarmente a impetração. Contra essa decisão, formalizou-se o citado habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes informam a interposição de agravo em execução, pendente de julgamento. Destacam a demora para efetivação do recambiamento do paciente para Timon/MA em razão da indisponibilidade de vaga. Apontam a insubsistência dos fundamentos pelos quais negado o recambiamento para Teresina, local onde reside a família do paciente. Dizem atendidos os requisitos para a colocação do paciente no regime semiaberto harmonizado.  



    5. Requerem, no campo liminar e no mérito, a determinação da transferência da execução do paciente para a Comarca de Teresina/PI.



    É o relatório.



     Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.  



    7. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, a Ministro Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a assentar a inadequação da impetração, pois formalizada sem que houvesse o exaurimento da jurisdição do Tribunal de Justiça. Ressaltou, ainda, a formalização simultânea de habeas corpus e agravo em execução, em desrespeito ao princípio da unirrecorribilidade. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020;HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator